Tribunal: TJDFT
Processo: 0015436-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015436-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ANATOLE FRANCE FERREIRA FONSECA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De início, indefiro o pedido de arquivamento definitivo dos autos, uma vez que ocorrerá somente após a satisfação integral do débito (ID: 56990715). No ID: 56936772, o SINDIRETA pleiteou pela remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores da substituída ANE MARY RANGEL DA SILVA, e do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, a título de honorários de execução, conforme restou definido em decisão constante de ID 42640333. Depois de intimado sobre os pedidos do exequente, o Distrito Federal, no ID: 57484821, manifestou-se favorável ao pedido de ID 56936772, destacando a necessidade do decote, nos cálculos, das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002, nos termos da citada decisão ID: 42640333. Pois bem. Defiro o pedido das partes (ID: 56936772 e ID: 57484821). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos da substituída ANE MARY RANGEL DA SILVA e dos honorários à execução, observando os mesmos parâmetros utilizados nas planilhas de ID: 47326394, em razão da isonomia entre os substituídos, corrigindo-se, tão somente, o período exequendo relativo à servidora (supressão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002, nos termos da citada decisão de ID: 42640333) e efetuando os ajustes necessários nos honorários de execução. Elaboradas as planilhas, às partes. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador